Tribunal: STM
Processo: 7000411-96.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000411-96.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOÃO COSTA DE SENA
ADVOGADOS: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB: PA14055) E ODILON
VIEIRA NETO (OAB: PA13878)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento parcial ao Apelo defensivo, para
reformar em parte a Sentença recorrida e reduzir a pena imposta ao apelante ex-
Cb Ex JOÃO COSTA DE SENA para 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências do art. 626 do CPPM,
exceto a alínea "a", delegando ao Juízo da Auditoria da 8ª CJM, a realização da
audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM e fixando o regime aberto
para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, bem
como o direito de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000411-96.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
JOÃO COSTA DE SENA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dra. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES e Dr. ODILON VIEIRA NETO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO 251, § 3º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
FALSO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal
Militar é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse
patrimônio, sendo certo que a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro,
por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou
para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Na espécie, portanto, o delito se configurou com a apresentação do Requerimento de
Solicitação de Auxílio Transporte, sendo certo que, para a comprovação do local de
residência do Réu, foram juntados documentos que não correspondiam com a verdade e,
nessas circunstâncias, o contexto dos autos evidencia as elementares do delito insculpido
no art. 251 do CPM, quais sejam, i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e
iii) o prejuízo alheio.
A despeito de não terem sido identificados nos Laudos Periciais eventuais adulterações tais
como emendas, rasuras ou sobreposições nos campos referentes aos endereços
residenciais, ainda assim o delito restou plenamente configurado, pois, a toda evidência, os
autos demonstram à saciedade que o Acusado não residia no local no qual declarou, tendo
justificado tal desiderato, unicamente, com o fim de proveito do que não lhe seria devido.
Incabível a alegação de crime impossível, previsto no art. 32 do Código Penal Militar, uma
vez que, no caso em exame, o Réu efetivamente percebeu Auxílio-Transporte, valendo-se,
justamente, dos documentos apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro
a Administração Castrense.
A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o agente é civil, portanto,
somente nesse caso não é aplicável a circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do
Código Penal Militar.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 4 a 7 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
JOÃO COSTA DE SENA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dra. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES e Dr. ODILON VIEIRA NETO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Cb Ex JOÃO COSTA DE SENA
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, de 14 de abril
de 2021, que, por maioria, o condenou à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 22 de janeiro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta dos autos que em 4 de fevereiro de 2016 o então Cabo do Exército JOÃO
COSTA DE SENA apresentou ao Hospital de Guarnição de Marabá uma primeira Solicitação
de Auxílio-transporte (SAT) no valor de R$ 617,15 (seiscentos e dezessete reais e quinze
centavos), declarando residir na Av. Rio Vermelho, 42, Centro - São Domingos do Araguaia
(fl. 28). Na ocasião, anexou como comprovante de residência uma fatura (conta de
consumo de energia) da empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA), referente ao mês
janeiro de 2016, Conta Contrato nº 18561498, em seu nome e com o endereço na Av. Rio
Vermelho, 42, Centro - São Domingos do Araguaia - PA, CEP 68500-000 (fl. 30).
Em 30 de agosto de 2016, o então Cabo COSTA apresentou uma segunda SAT ao Hospital
de Guarnição de Marabá, no valor de R$ 590,35 (quinhentos e noventa reais e trinta e
cinco centavos), declarando residir na Av. Rio Vermelho, 42, Centro - São Domingos do
Araguaia - PA (fl. 25). Nesta segunda ocasião, anexou como comprovante de residência
uma fatura (conta de consumo de energia) da empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA),
referente ao mês julho de 2016, Conta Contrato nº 18561498, em seu nome e com o
endereço na Av. Rio Vermelho, 42, Centro - São Domingos do Araguaia - PA, CEP 68500-
000 (fl. 26).
Segundo a folha de alterações do ex-militar, após conferência realizada no sítio da
empresa CELPA na internet e realização de diligência junto à Empresa de Energia,
verificou-se não haver nenhum registro de fatura da conta contrato informada nas
solicitações de 04/02/2016 e 30/08/2016 (fls. 109/111).
Realizada diligência na Av. Rio Vermelho, 42, Centro - São Domingos do Araguaia, em 4 de
agosto de 2017, foi encontrado um terreno desabitado com uma pequena casa, sendo
informado por JESSICA COSTA DE SOUSA, moradora do imóvel localizado a sua frente, que
o terreno pertencia a sua tia EDINALVA SOARES SOUSA há aproximadamente seis anos,
que sua tia não reside no país, e que desconhece JOÃO COSTA DE SENA (fls. 143/145). Em
resposta ao requerimento do HGuMab para CELPA referente às faturas dos meses de
janeiro e julho de 2016, conta contrato 4986589, em nome de JOÃO DA COSTA DE SENA (fl.
155), a companhia informou que o CPF que consta na fatura referência 07/2016 (CPF do
ex-Cabo COSTA) não pertence à conta contrato da fatura apresentada e que a referida
conta contrato não existe no sistema comercial da empresa (fl. 157/158). Em resposta ao
requerimento do HGuMab para CELPA referente a fatura do mês de janeiro de 2016, conta
contrato 18561498, em nome de JOÃO COSTADE SENA, a companhia informou que não foi
possível localizar no sistema da empresa a conta ora mencionada, dando como inexistente
a conta contrato 18561498 questionada (fl. 270).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de
montagem digital na fatura de julho de 2016 em nome de JOÃO DA COSTA DE SENA (fls.
168/172). O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em processo
administrativo no importe de R$ 4.746,84 (quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e
oitenta e quatro centavos), valor não corrigido (fls. 109/111 e 250).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de estelionato, previsto no artigo 251, §

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
3º, do Código Penal Militar. Isso porque, agindo de forma livre, consciente e voluntária, por
duas vezes, fez uso de comprovantes de residência falsificados perante Organização Militar
com o propósito de obter vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte. Trata-se de
crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea "e" do Código Penal Militar.
Dessa forma, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada apresente
denúncia com a citação do ex-Cabo JOÃO DA COSTA DE SENA como incurso no artigo 251, §
3º, do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Requerimentos de Solicitação de Auxílio-Transporte, datados de 4 de fevereiro de 2016 e 30 de agosto de
2016, assinados pelo Acusado. Além disso, foram acostadas as cópias das faturas de energia elétrica, cuja
origem foi atribuída às Centrais Elétricas do Pará S. A. - CELPA, relativamente ao mês de janeiro de 2016,
assim como a referente ao mês de julho de 2016, nas quais consta o nome do Apelante, além do endereço
situado à Avenida Rio Vermelho, 42, Centro, São Domingos do Araguaia - PA;

2) Cópia do Procedimento Administrativo instaurado em 7 de dezembro de 2016, o qual concluiu que o
Acusado recebeu indevidamente:

"(...) valores referentes ao Auxílio-transporte no valor de R$ 4.746,84 (quatro mil
setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) (...) que após corrigido pela
taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), até a presente data, é de R$
5.017,78 (cinco mil e dezessete reais e setenta e oito centavos) (...) a ser restituído à
Fazenda Nacional.".

3) Ofício nº 01 - Encarregado de Diligências, de 19 de julho de 2017, no qual foi solicitada às Centrais
Elétricas do Pará - CELPA a confirmação acerca da emissão da "(...) Conta de Energia Elétrica, Conta
Contrato: 18561498, Competência: 07/2016 (...)" em nome do Acusado;

4) Ofício nº 03 - Encarregado de Diligências, de 19 de julho de 2017, no qual foi remetida à Delegacia da
Polícia Federal em Marabá a "(...) Conta de Energia Elétrica, Conta Contrato: 18561498, Competência:
07/2016 (...)" para a "(...) Realização de perícia para constatar a falsificação dos comprovantes (...)";

5) Termo de Diligência empreendida no dia 4 de agosto de 2017 no endereço informado pelo Apelante por
ocasião do Requerimento de Solicitação de Auxílio-Transporte - SAT, formulado perante o Exército Brasileiro,
tendo sido consignado que:

"(...) Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, foi realizada sob minha
orientação, VILZA QUARESMA CASTILHO - Cap, Encarregado deste Inquérito, através de
EDSON JEAN TAVARES - 30 Sgt, servindo de Escrivão, tendo como testemunhas NEIDSON
CAIO ALVES DE SENA - Cap, GERSON NICOLAY DOS REIS - Sd EP e CARLOS HENRIQUE
AMORIM LIMA Sd Ev, diligência ao endereço Av Rio Vermelho, 42, Centro- São Domingos do
Araguaia, CEP 68500-000- PA, descrito na fatura constante em fl.26, com a finalidade de
verificar in loco a situação do imóvel e atual morador do mesmo.
Assim, constatou-se o seguinte: no referido endereço há um terreno desabitado com uma
pequena casa conforme foto em anexo. Como não foi encontrado nenhum morador, foi
realizada uma busca de informações coma moradora do imóvel localizado a sua frente,
JESSICA COSTA DE SOUSA com Identidade n° 77090 16-SSP/PA, e CPF n° 037.580.082-47,
onde a mesma informou que o terreno pertencia a sua tia, EDINALVA SOARES SOUSA, com
CPF 577.969.202-53, aproximadamente a (sic) uns seis anos, alegando ainda que sua tia
não reside no país, além de não conhecer o Sr. JOÃO COSTA DE SENA.";

6) Laudo Pericial nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA, de 29 de agosto de 2017, realizado pelo Setor Técnico
Científico do Departamento de Polícia Federal no Estado do Pará, que consignou que a fatura de energia da
CELPA, referente ao mês de julho de 2016, apresenta sinais de digitalização nas logomarcas das citadas
concessionárias, nos seguintes termos:

"(...) LAUDO N° 469/2017 - SETEC/SR/DPFYPA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
LAUDO DE PERICIA CRIMINAL FEDERAL (DOCUMENTOS COPIA).
Em 29 de agosto de 2017, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência Regional do
Departamento de Policia Federal no Estado do Pará, designado pelo Chefe do Setor, o
Perito Criminal Federal STOESSEL FARAH SADALLA NETO, o Perito Criminal Federal
ANTONIO AUGUSTO CANELAS NETO elaborou o presente. Laudo pericial, no interesse do
Ofício nº 03 do Hospital de Guarnição de Marabá, Exército Brasileiro, a fim de atender a
solicitação do Delegado de Polícia Federal IGOR CHAGAS, contida no Protocolo SEI nº
08072.001845/2017-37 de 24/07/2017, e registrado no Sistema de Criminalística sob o
0384/201 7-SETEC/SRJDPFIPA, em 07/08/2017, descrevendo com verdade e com todas as
circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo ao abaixo
reproduzido:
I.- MATERIAIS ENCAMINHADOS
I.1 - Materiais Questionados Como material questionado foram encaminhadas, impressas
em impressora comercial 24 contas de luz das Centrais Elétricas do Pará, e 1 conta de
consumo de água e/ou esgoto da Companhia de Saneamento do Pará em nome de
nacionais diversos conforme, consta no próprio oficio de encaminhamento. Todas as contas
são referentes aos meses de julho e agosto de 2016 e estão identificadas na figura 1 a
seguir:
II-OBJETIVO
Verificar sinais de adulteração nas impressões das contas apresentadas.
III-EXAME
Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para os casos em espécie, de
acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo Instituto Nacional de
Criminalística - INC/DPF. Os exames documentoscópicos foram procedidos segundo
técnicas apropriadas de confrontos entre os diversos campos e observações diretas e
auxilio de instrumentos ópticos de ampliação e iluminação como lupas e lanternas. Deve-se
entender, primeiramente, que impressões remontadas, além de também poder ser
fabricada digitalmente.
Na avaliação das contas apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas, rasuras ou
sobreposição nos campos referentes aos endereços residenciais. Durante esta análise não
foram detectados estes elementos de maneira acusatória. Todavia o logotipo da CELPA e
da COSANPA apresentam sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos não foram
impressos diretamente do arquivo original. É um forte indicio, portanto, de montagem
digital das contas apresentadas, pois a feitura do restante da conta pode ser montado e
realizado com facilidade em computador, mas a cópia do logotipo requer um arquivo de
melhor qualidade e que usualmente somente a Instituição, no caso CELPA e COSANPA,
possuem.
(...)
IV - CONCLUSÃO
1 O Perito tem a informar que à análise de produtos impressos estão sujeitas à reprodução
digitalizada sem que assim se apresente indícios de adulteração. Na avaliação, das contas
apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas, rasuras de sobreposição, nos
campos referentes aos endereços residenciais. Durante esta análise não foram detectadas
inconformidades dignas de registro. Todavia o logotipo da CELPA e da COSANPA
apresentam sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos não foram impressos
diretamente do arquivo original. Conclui-se, portanto, por Indicativos de montagem digital
nos documentos. Deve-se ressaltar que a perícia em documentoscopia se limita apenas na
análise dos documentos apresentados no que se refere as suas adulterações, não fazendo
trabalho de confronto com outros documentos que não são apresentados para exame.
Caso necessite-se desta avaliação, faz-se necessário o encaminhamento dos documentos
os quais se deseja esta comparação documentoscópica (...)";

7) Documento emitido pela empresa CELPA, em 1º de setembro de 2017, dando conta de que, em relação
ao Acusado:

"(...) CONSTA NA FATURA REFERÊNCIA 07/2016 COM A CONTA CONTRATO N° 18561498
NÃO PERTENCE A CONTA CONTRATO DA FATURA APRESENTADA. A CONTA CONTRATO DA
FATURA APRESENTADA NÃO EXISTE EM NOSSO SISTEMA COMERCIAL (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0

Em 26 de abril de 2018, o Ministério Público Militar determinou a realização de diligências complementares,
tendo sido acostados os seguintes documentos:

1) Ofício nº 01 - Encarregado do IPM, de 18 de maio de 2018, no qual foi a empresa CELPA foi questionada
acerca da emissão de conta de energia elétrica referente à "(...) Conta Contrato n° 18561498, com endereço
na Av Rio Vermelho, n° 42, Bairro Centro, São Domingos do Araguaia/PA - CEP 68500-000, no nome de JOÃO
COSTA DE SENA (...)", relativa ao mês de janeiro de 2016;

2) Documento emitido pela empresa CELPA, de 18 de maio de 2017, consignando que:

"(...) referente à fatura 0112016 com vencimento em 05/02/2016 na titularidade do Sr.
JOAO COSTA DE SENA, não foi possível localizar em nosso sistema a conta ora mencionado,
dando como inexistente a conta contrato 18561498 questionada (...)".

A Denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2019 e já reportava a condição de ex-militar do Réu, em face
do seu licenciamento do Exército Brasileiro a contar de 28 de fevereiro de 2017. Em consequência, o feito foi
conduzido monocraticamente pelo Juízo de primeiro grau.

O Acusado foi regularmente citado por Carta Precatória.

As Partes não arrolaram testemunhas e nada foi requerido na fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar.

Na Audiência de Qualificação e Interrogatório, o Réu usou do seu direito constitucional de permanecer em
silêncio, tal como já o havia feito na fase inquisitorial.

Em Alegações Escritas, o Órgão ministerial pugnou pela condenação do Acusado nos termos da Denúncia, e
a Defesa, por sua vez, alegou a atipicidade da conduta pela inexistência de fraude, haja vista que o
endereço constante das faturas de energia elétrica não constituiu informação falsa. Além disso, sustentou a
insuficiência de provas para a condenação do Réu.

Em Despacho de 5 de julho de 2019, o Juízo de primeiro grau declarou o feito saneado e determinou a
conclusão dos autos para Sentença, que foi prolatada no dia 11 de julho de 2019, oportunidade na qual o
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, monocraticamente, condenou o Acusado à
pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, como incurso no delito encartado no § 3º do artigo
251 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

O Decreto condenatório foi tornado público nessa mesma data, sendo certificado o trânsito em julgado para
a Acusação em 30 de julho de 2019.

Intimada do decisum em 18 de julho de 2019, a Defesa constituída interpôs, tempestivamente, Recurso de
Apelação em 23 de julho de 2019, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta pela ausência de
comprovação da fraude, com fulcro no artigo 439, alínea "b", do CPPM, haja vista que o Laudo Pericial não
acusou a presença de rasura ou emenda nos endereços constantes das faturas apresentadas pelo Réu.

Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento do crime impossível, uma vez que o meio para a consecução
da empreitada era inidôneo, argumentando, para tanto, a já citada ausência de rasura ou emendas nas
faturas.

Por fim, postulou pela absolvição do Acusado por insuficiência de provas para a sua condenação, na forma
da alínea "e" do artigo 439 do CPPM.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e requereu a manutenção
do Decreto condenatório imposto pelo Juízo a quo.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Hermínia Célia Raymundo, opinou, preliminarmente, pela declaração de nulidade absoluta da Sentença, por

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
incompetência do Juízo monocrático que a exarou e, no mérito, pelo não provimento do Apelo, devendo ser
mantida a Sentença condenatória.

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 12 de fevereiro de 2020, o Plenário desta Corte Castrense, por
maioria, acolheu a preliminar arguida pelo Custos Legis:

"(...) desconstituindo os atos processuais decisórios praticados monocraticamente pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, após o recebimento da
Denúncia da Ação Penal Militar nº 7000030-13.2019.7.08.0008, em 30 de janeiro de 2019,
declarar a nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo a quo em 11 de julho de 2019, bem
como dos atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, e determinou a remessa
dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito
perante o Conselho Permanente de Justiça (...)".

No dia 16 de junho de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Luiz Octavio Rabelo Neto da Auditoria
da 8ª CJM proferiu Decisão dando-se por suspeito para prosseguir na apreciação do feito, tendo em vista que
já havia "(...) proferido sentença de mérito condenando a acusado (...)", fundamentando o decisum
afirmando que não poderia "(...) continuar a exercer jurisdição neste feito, sob pena de violação da garantia
judicial da imparcialidade do órgão julgador, visto que meu entendimento sobre o caso já foi declarado (...)".

Em consequência, o processo foi redistribuído ao Juiz Federal Titular daquela Auditoria que, em Decisão de 2
de julho de 2017, determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos:

"(...) Considerando a inexistência de trânsito em julgado do Acórdão proferido, por maioria
do Superior Tribunal Militar, no IRDR 7000425-51.
Considerando que após tornar-se definitiva a tese apresentada pelo PGMPM, haverá
mudança do juiz natural para processar e julgar réus na condição de civil, bem como, os
atos processuais praticados nesta APM deverão ser refeitos.
Considerando que até o presente momento, não se tem a exigível segurança jurídica
acerca do juiz competente.
Considerando a inércia de adoção da regra contida no item I, do art. 982, do CPC.
Considerando a regra geral do CPC, que determina:
Art. 313. Suspende-se o processo:
IV - pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas.
Considerando por fim que, o juiz ao aplicar o ordenamento jurídico deverá observar, dentre
outros princípios, a legalidade e a eficiência.
Decido, com amparo no art. 30, XXIV, da Lei n. 8.457/92, c.c, art. 36 do CPPM, em
obediência ao art. 313, IV, da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, suspender a presente
instrução criminal/execução penal, até o trânsito em julgado da decisão do STM na
presente IRDR (...)" (Grifos nos original).

No dia 2 de fevereiro de 2021, foi certificado que:

"(...) o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 7000425-
51.2019.7.00.000/STM transitou em julgado, em 17/12/2020, tendo em vista o trânsito em
julgado no Supremo Tribunal Federal, no dia 17/12/2020, do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 1.279.981, não provido, nos termos da Decisão da 2ª Turma do STF, em
20/10/2020, ARE este interposto nos autos do referido IRDR (...)".

Assim, por intermédio de Despacho datado do dia 8 de fevereiro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM manifestou-se nos seguintes termos: "(...) Considerando decisão do STM, em grau de
Apelação, na qual restabeleceu a competência do Escabinato (...) Torno sem efeito a decisão de
sobrestamento do feito (...)".

Diante disso, em novo Despacho de 1º de março de 2021 foi designada "(...) a data 30 de março, às
15:00hs, para julgamento pelo CPJMEx, excepcionalmente na Sede da Auditoria, podendo as partes
participarem por meio remoto (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
Na data aprazada, foi realizada nova audiência de julgamento do feito pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, tendo sido julgado "(...) procedente o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o
acusado JOÃO COSTA DE SENA, pela prática do crime tipificado no Artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar
(...)", sob o fundamento segundo o qual:

"(...) os crimes são da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem o subsequente ser havido como continuação do
primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, por serem idênticas, aumentada em
1/6, conforme regra do art. 71 do CP, aplicado por analogia. Assim é fixada a pena final em
02 (dois) anos, 09 (meses) e 18 (dezoito) dias de reclusão.
É fixado o regime prisional inicial em aberto, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum c/c o artigo 110 da Lei nº 7.210/84.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no Artigo 527 do
CPPM, uma vez que não há necessidade de custódia cautelar (...)".

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 14 de abril de 2021, tendo sido intimado o
Ministério Público Militar em 19 de abril de 2021, sendo certificado o trânsito em julgado para a Acusação
em 27 de abril de 2021.

Antes mesmo da intimação do Decisium, a Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação em 19 de abril de 2021, o qual foi recebido pelo Juízo a quo nessa mesma data.

Em suas Razões, a Defesa pugnou pelo conhecimento e provimento do presente Recurso para que seja
reformada a Sentença condenatória de juízo de piso, reproduzindo os argumentos defensivos expendidos
por ocasião da Apelação nº 70001001-44.2019.7.00.0000, quais sejam:

"(...) a. com relação a este fato - suposta falsificação na fatura janeiro de 2016 - Conta
Contrato 18561498- REQUER que o defendente JOÃO COSTA SENA, seja absolvido com
fulcro no artigo 439, alínea a), do CPPM, por não haver - nestes autos - prova da existência
do fato;
b. Com relação fato da fatura do mês de julho 2016, Conta Contrato 18561498 -, seja,
ABSOLVIDO, com fulcro no artigo 439, alínea b), do CPPM, reconhecendo que o fato não
constitui infração penal, no caso específico dos autos, pelo fato de não estarem presentes
todos os elementos - normativos - do delito de estelionato, neste particular, a fraude, o
crime não se configurou.
c. E ainda, caso, não acolha o argumento anterior, REQUER que o defendente JOÃO COSTA
SENA, seja, ABSOLVIDO, com fulcro no artigo 439, alínea b), do CPPM, reconhecendo que o
fato não constitui infração penal, no caso específico dos autos, por este segundo
argumento, pela inidoneidade absoluta do meio, pois como dito A informação constante no
campo do endereço residencial, não é falsa; e é informação que veicula a percepção do
auxílio transporte, ausente portanto o elemento normativo do tipo, qual seja, a fraude.
d. REQUER que, caso Vossas Excelências, não acolham as teses dos itens anteriores; que
ABSOLVAM JOÃO COSTA SENA, com fulcro no artigo 439, alínea e), do CPPM, por
insuficiência de provas para a condenação (...)".

Por sua vez, o Parquet das Armas se contrapôs aos argumentos defensivos requerendo, ao final, o não
provimento do Recurso defensivo, a fim de que seja mantida "(...) a sentença que condenou JOÃO COSTA DE
SENA pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, pelos seus próprios
fundamentos de fato e de direito (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Hermínia Célia Raymundo, opinou pelo "(...) desprovimento do Apelo Defensivo, com a manutenção in totum
da Sentença vergastada (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão satisfeitos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Cb Ex JOÃO COSTA DE SENA
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, de 14 de abril
de 2021 que, por maioria, condenou o Acusado à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.

Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso estabelecer a cronologia dos acontecimentos
descritos na Peça Vestibular.

No dia 4 de fevereiro de 2016, o Acusado requereu junto ao Hospital de Guarnição de Marabá a concessão
de Auxílio Transporte declarando, para tal fim, que residia na Avenida Rio Vermelho, número 42, no Centro
de São Domingos do Araguaia-PA. Para auferir o benefício, deveria comprovar que residia naquela

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
localidade, para o que anexou ao referido Requerimento cópia da conta de energia elétrica referente ao
contrato nº 18561498, supostamente emitida pela CELPA - Centrais Elétricas do Pará, relativa ao mês de
janeiro de 2016, bem como bilhete de passagem rodoviária da empresa COOPERTRANS - Cooperativa Mista
de Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Pará, datado de 3 de fevereiro de 2016, no trecho
Marabá - São Domingos do Araguaia.

A partir do pagamento referente ao mês de março de 2016, o Réu passou a receber a importância, a maior,
de R$ 617,15 (seiscentos e dezessete reais e quinze centavos), referente à concessão do referido auxílio,
tendo, inclusive, recebido retroativamente o montante de R$ 1.150,14 (hum mil cento e cinquenta reais e
quatorze centavos).

Em 12 de agosto de 2016, foi publicado o Boletim de Acesso Restrito nº 11/2016, o qual alterou o valor do
auxílio transporte. Em razão disso, foi determinado aos militares que recebiam o referido benefício que
apresentassem novo Requerimento de Solicitação de Auxílio Transporte (SAT).

Em cumprimento à determinação, no dia 30 de agosto de 2016, o Acusado apresentou novo Requerimento,
no qual novamente declarou residir na Avenida Rio Vermelho, número 42, no Centro de São Domingos do
Araguaia-PA, ocasião na qual anexou a conta de energia elétrica referente ao contrato nº 18561498,
supostamente emitida pela CELPA - Centrais Elétricas do Pará, relativo ao mês de julho de 2016.

De acordo com as informações extraídas do Depoimento do 1º Ten Ex Mauro Nicolow, prestado durante a
fase inquisitorial, o Diretor do Hospital de Guarnição de Marabá "(...) no momento de assinar os documentos
percebeu semelhanças nos dados de algumas contas de energia (mesmas leituras e número de medidores
de consumo) (...)" e, em consequência, determinou "(...) uma averiguação detalhada dos comprovantes de
residência apresentados (...)".

Em razão disso, foi instaurado o competente Inquérito Policial Militar e, por via de consequência, denunciado
o Acusado pelo delito encartado no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar.

Estabelecida a cronologia dos acontecimentos narrados na Peça Vestibular Acusatória, passo à análise do
Recurso defensivo.

Em suas Razões, a Defesa constituída requereu a reforma da Sentença condenatória para absolver o Réu
sustentando a atipicidade da conduta pela ausência de comprovação da fraude, com fulcro no artigo 439,
alíneas "a" ou "e", do Código de Processo Penal Militar, em relação à fatura do mês de janeiro de 2016,
tendo em vista a ausência de perícia, e com fulcro no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar, em relação à fatura do mês de julho de 2016, haja vista que o Laudo Pericial não acusou a presença
de rasura ou emenda no campo referente aos endereços residenciais.

Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento do crime impossível pela inidoneidade absoluta do meio,
argumentando, para tanto, que "(...) o meio supostamente utilizado - qual seja o comprovante de residência
na conta de energia elétrica CELPA (...) é inidôneo para a consumação do delito em tela, pois no que se
refere a informação essencial (...) não há indícios de adulteração (...)".

Por fim, postulou pela absolvição do Acusado por insuficiência de provas para a sua condenação, na forma
da alínea "e" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.

Não assiste razão à Defesa, por restarem comprovadas autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade na conduta do Acusado.

Quanto à autoria, embora o Réu tenha utilizado do seu direito constitucional de permanecer calado desde a
fase inquisitorial, os autos revelam ter sido ele o autor dos requerimentos de concessão de auxílio
transporte, bem como da apresentação dos documentos cujos teores teriam induzido a erro a Administração
com vistas ao pagamento do citado benefício.

Conforme leciona Fernando Capez, "(...) o objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade
do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)", sendo certo que "(...) a ação
nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)" (Curso de
Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).

Na espécie, portanto, o delito se configurou com a apresentação do Requerimento de Solicitação de Auxílio
Transporte, sendo certo que, para a comprovação do local de residência do Réu, foram juntados documentos
que não correspondiam com a verdade e, nessas circunstâncias, o contexto dos autos evidencia as
elementares do delito insculpido no art. 251 do CPM, quais sejam, i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de
vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio, este último, por sua vez, delineado pela quantia auferida
indevidamente pelo Réu, da ordem de R$ 4.746,84 (quatro mil e setecentos e quarenta e seis reais e oitenta
e quatro centavos), valor não corrigido.

Nesses termos, igualmente configurada a materialidade delitiva, na medida em que, por ocasião da
investigação preliminar conduzida pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar, foi constatado que o
endereço constante dos comprovantes de residência, bem como das declarações de endereço apresentadas
pelo Acusado não correspondiam à realidade, notadamente quando a diligência realizada no dia 4 de agosto
de 2017 constatou que:

"(...) no referido endereço há um terreno desabitado com uma pequena casa conforme foto
em anexo. Como não foi encontrado nenhum morador, foi realizada uma busca de
informações coma moradora do imóvel localizado a sua frente, JESSICA COSTA DE SOUSA
com Identidade n° 77090 16-SSP/PA, e CPF n° 037.580.082-47, onde a mesma informou
que o terreno pertencia a sua tia, EDINALVA SOARES SOUSA, com CPF 577.969.202-53,
aproximadamente a uns seis anos, alegando ainda que sua tia não reside no país, além de
não conhecer o Sr. JOÃO COSTA DE SENA.".

Essa conclusão é corroborada pelo teor dos documentos encaminhados pela CELPA - Centrais Elétricas do
Pará em 1º de setembro de 2017 e 18 de maio de 2018, respectivamente, nos seguintes termos:

"(...) ORDEM 7 - JOÃO COSTA DE SENA
CPF: 005.850.782-54 QUE CONSTA NA FATURA REFERENCIA 07/2016 COM A CONTA
CONTRATO N° 18561498 NÃO PERTENCE A CONTA CONTRATO DA FATURA APRESENTADA.
A CONTA CONTRATO DA FATURA APRESENTADA NÃO EXISTE EM NOSSO SISTEMA
COMERCIAL."; e
"(...) referente à fatura 0112016 com vencimento em 05/02/2016 na titularidade do Sr.
JOAO COSTA DE SENA, não foi possível localizar em nosso sistema a conta ora mencionado,
dando como inexistente a conta contrato 18561498 questionada.".

Dito isso, a propósito dos argumentos defensivos tendentes à insuficiência de provas para a condenação
com base na conclusão dos Laudos Periciais, mormente naquilo que diz respeito a não identificação de
eventual adulteração tais como emendas, rasuras ou sobreposições nos campos referentes aos endereços
residenciais, ainda assim o delito restou plenamente configurado, pois, a toda evidência, os autos
demonstram à saciedade que o Acusado não residia no local no qual declarou, tendo justificado tal
desiderato, unicamente, com o fim de proveito do que não lhe seria devido.

Vale dizer que a discussão central dos autos, em absoluto, não está circunscrita à eventual falsidade dos
citados documentos, mas sim à constatação inequívoca de que o Réu não residia na localidade declarada e,
portanto, não fazia jus ao proveito decorrente do Auxílio Transporte.

Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000141-56.2015.7.01.0201 (DJe: 03/04/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MILITAR. APRESENTAÇÃO DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO E BILHETES DE PASSAGEM INIDÔNEOS. OBTENÇÃO DE AUXÍLIO
TRANSPORTE INDEVIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. UNANIMIDADE.
A exigência de apresentação de comprovantes por parte dos militares que recebem auxílio
transporte se mostra razoável e não pode ser vista como obstáculo para a obtenção do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
benefício, traduzindo-se na efetivação do controle da destinação e correta utilização dos
recursos públicos sob os auspícios da Administração Militar.
Atestada por laudo pericial a falsidade dos comprovantes de residência e dos bilhetes de
passagem apresentados pelo Acusado com o fim de auferir vantagem indevida advinda do
pagamento de auxílio-transporte, resta configurado o tipo previsto no art. 251 do CPM.
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 251 não é exigida a efetiva confecção
dos documentos falsos, bastando que estes sejam utilizados como meio de induzir ou
manter alguém em erro com o fim de obter vantagem ilícita para si ou para outrem.
O recebimento indevido de auxilio-transporte enquadra-se no disposto no art. 251 do CPM
quando se constata a combinação do recebimento de valores de forma ilícita e a
manutenção da Administração Militar em erro. Precedentes do STM.
Apelo conhecido e não provido. Manutenção da sentença incólume. Unanimidade." (Grifos
nossos).

Por via de consequência, é igualmente incabível a alegação de crime impossível, na medida em que além da
clara dicção do art. 32 do Código Penal Militar estabelecer que nenhuma pena será aplicada pela "(...)
ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o
crime (...)", no caso em exame, efetivamente o Réu percebeu o citado benefício, valendo-se, justamente,
dos documentos apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro a Administração Castrense.

Afinal, se o delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar consiste na obtenção, para si ou para outrem,
de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, "(...) O militar que presta declaração falsa para perceber auxílio-transporte,
a qual goza de presunção de veracidade (art. 6º da MP nº 2.165-36, de 23.8.2001), comete o crime de
estelionato.", vale dizer que, "(...) Recebido o pagamento do auxílio-transporte, como fruto da declaração
falsa prestada, a argumentação de crime impossível torna-se esvaziada." (Apelação nº 7001021-
35.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 03/07/2020).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se a
elevada reprovabilidade da conduta de militar que obtém, mediante fraude, vantagem indevida
caracterizada pelo recebimento de auxílio transporte, utilizando-se, para tanto, de informação não
condizente com a realidade. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele se exigindo conduta diversa.

Nesses termos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal incriminador
descrito no art. 251 do Código Penal Militar, não merecendo reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo,
que assim fundamentou a condenação imposta ao Réu:

"(...) No caso dos autos, o então Soldado COSTA apresentou, em duas ocasiões distintas,
Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) com comprovantes de residência falsificados, a fim
de obter vantagem indevida a título de auxílio-transporte, em prejuízo da administração
militar.
A prova produzida durante a persecução penal aponta de forma incontestável para a
materialidade e autoria delitivas, para a ilicitude da conduta e para a culpabilidade do
acusado.
Segundo o DIEx nº 1301-Cont/Hgu Marabá, de 22 de setembro de 2016, conforme
determinação verbal do Coronel Médico JOSÉ AILTON MARTINS DE SOUZA, Diretor do
Hospital de Guarnição de Marabá, foi realizada pelo 2º Tenente MAURO NICOLOW,
Comandante de Contingente, uma verificação nos comprovantes de residência dos
militares que encaminharam a atualização da SAT, sendo constatado que 25 (vinte e cinco)
militares faltaram com a verdade nas suas declarações, inclusive o acusado (evento 1,
documento 2, fls. 11/12, do IPM 172-10.2017).
O DIEx nº 1301-Cont/Hgu Marabá foi publicado no Boletim de Acesso Restrito n. 16/2016,
de 27 de setembro de 2016, ocasião em que o Diretor do Hospital de Guarnição de Marabá
determinou a suspensão do auxílio-transporte dos envolvidos e a instauração de IPM para
apurar os fatos (evento 1, documento 6, fls. 87/89, do IPM 172-10.2017).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
A apuração dos fatos teve início no IPM n. 186-28.2016 (em apenso), cuja solução,
constante da folha de alterações do acusado, constatou que os 25 (vinte e cinco) militares
investigados, dentre os quais o Ex-Cabo JOÃO COSTA DE SENA, utilizaram documento falso
para a obtenção de auxílio-transporte. Segundo a Solução do IPM, após conferência
realizada no sítio da empresa CELPA na internet e realização de diligência junto à Empresa
de Energia, verificou-se não haver nenhum registro de fatura da conta contrato informada
nas solicitações de 04/02/2016 e 30/08/2016, gerando um dano ao erário de R$ 4.746,84
(quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), sem
atualização de juros e correção monetária (evento 1, documento 2, fls. 110/112 do IPM
172-10.2017).
O referido IPM foi desmembrado e o IPM 172-10.2017 foi instaurado para apurar
separadamente a conduta do Ex-Cabo JOÃO COSTA DE SENA, originando a presente ação
penal.
Quanto ao primeiro fato delituoso, consta dos autos a Solicitação de Auxílio-transporte
(SAT) datada de 04 de fevereiro de 2016, no valor de R$ 617,15 (seiscentos e dezessete
reais e quinze centavos), na qual o acusado declarou residir na Av. Rio Vermelho, 42,
Centro, São Domingos do Araguaia.
Também está nos autos a conta de energia elétrica da empresa Centrais Elétricas do Pará
(CELPA), referente ao mês janeiro de 2016, Conta Contrato nº 18561498, em nome de
JOÃO COSTA DE SENA e com o endereço na Av. Rio Vermelho, 42, Centro, São Domingos do
Araguaia/PA, utilizada como comprovante de residência pelo acusado para obtenção do
benefício (evento 1, documento 2, fls. 29/31, do IPM 172-10.2017).
A falsidade do comprovante de residência e da declaração de endereço constante na SAT
pode ser comprovada pela resposta ao requerimento do Hospital de Guarnição de Marabá
para a CELPA, referente a fatura do mês de janeiro de 2016, conta contrato 18561498, em
nome de JOÃO COSTA DE SENA, na qual a companhia informou, em 18/05/2018, que não
foi possível localizar no sistema da empresa a conta ora mencionada, dando como
inexistente a conta contrato 18561498 questionada (evento 1, documento 6, fl. 101, do IPM
172-10.2017).
Ademais, através de diligência no endereço constante na fatura, em 04/08/2017, foi
encontrado um terreno desabitado com uma pequena casa, sendo informado por JESSICA
COSTA DE SOUSA, moradora do imóvel localizado a sua frente, que o terreno pertencia a
sua tia EDINALVA SOARES SOUSA há aproximadamente seis anos, que sua tia não reside
no país, e que desconhece JOÃO COSTA DE SENA (evento 1, documento 2, fls. 144/146, do
IPM 172-10.2017).
Quanto ao segundo fato, consta no Boletim de Acesso Restrito nº 11/2016, de 12 de agosto
de 2016, determinação para que os militares, dentre os quais o acusado, apresentassem
nova Solicitação de Auxílio-transporte, para adequação à nova tabela de soldo vigente a
partir do mês de agosto de 2016 (evento 1, documento 6, fls. 83/86, do IPM 172-10.2017).
O acusado apresentou nova Solicitação de Auxílio-transporte, nos termos do DIEx n. 1259-
Cont/Hgu Marabá, de 14 de setembro de 2016 (evento 1, documento 6, fl. 79, do IPM 172-
10.2017).
A segunda SAT data de 30 de agosto de 2016 e nela o ex-militar declarou novamente
residir na Av. Rio Vermelho, 42, Centro, São Domingos do Araguaia, solicitando o valor de
R$ 590,35 (quinhentos e noventa reais e trinta e cinco centavos) a título de auxílio-
transporte (evento 1, documento 2, fl. 26, do IPM 172-10.2017).
O comprovante de residência apresentado pelo acusado nesta ocasião também consta dos
autos. Trata-se de uma fatura de energia da CELPA referente ao mês julho de 2016, Conta
Contrato nº 18561498, em nome de JOÃO COSTA DE SENA e com o endereço na Av. Rio
Vermelho, 42, Centro, São Domingos do Araguaia/PA (evento 1, documento 2, fl. 27, do IPM
172-10.2017).
A falsidade do comprovante de residência e da declaração de endereço constante na SAT
pode ser comprovada pela resposta ao requerimento do Hospital de Guarnição de Marabá
para a CELPA, referente à fatura do mês de julho de 2016, conta contrato 18561498, em
nome de JOÃO DA COSTA DE SENA, na qual a companhia informou que o CPF que consta na
fatura referência 07/2016 (CPF do ex-Cabo COSTA) não pertence à conta contrato da fatura
apresentada e que a referida conta contrato não existe no sistema comercial da empresa
(evento 1, documento 2, fls. 158/159, do IPM 172-10.2017).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
Ademais, conforme já ressaltado, em diligência realizada no endereço constante da fatura,
foi demonstrado que o acusado não residia no local indicado (evento 1, documento 2,
fls.144/146, do IPM 172-10.2017).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de
montagem digital na fatura de julho de 2016 em nome do acusado (evento 1, documento
5, do IPM 172-10.2017).
De acordo com a ficha financeira do ex-Cabo, no mês de março de 2016, o acusado passou
a receber o valor de R$ 617,15 (seiscentos e dezessete reais e quinze centavos) a título de
auxílio-transporte, recebendo, ainda, no mesmo mês, o valor de R$ 1.150,14 (um mil, cento
e cinquenta reais e catorze centavos) a título de auxílio-transporte atrasado. O acusado
recebeu o benefício até o mês de setembro de 2016 (evento 1, documento 2, fls. 51/52 do
IPM 172-10.2017).
O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em processo administrativo no
importe de R$ 4.746,84 (quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos), valor não corrigido (evento 1, documento 2, fls. 110/116, e evento 1, documento
6, fls. 72/73 e 81, do IPM 172-10.2017) (...)".

A jurisprudência desta Corte Castrense já enfrentou situações semelhantes à dos presentes autos, sendo
oportuna a transcrição dos seguintes arestos:

"Apelação nº 7001459-61.2019.7.00.0000 (DJe: 24/11/2020)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251. PRELIMINAR DE NULIDADE.
TEORIA DA ACESSORIEDADE MÉDIA DA PARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. AUXÍLIO-
TRANSPORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
III - Declaração de endereço falso com o propósito de receber auxílio transporte a maior do
que lhe era devido, causando prejuízo à Administração Militar;
(...) Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Apelação nº 0000199-10.2011.7.11.0011 (DJ: 27/06/2014)
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
O militar que faz declaração de residência de endereço diverso daquele que realmente
reside, para auferir Auxílio - Transporte em valor maior, causando prejuízo aos cofres
públicos, pratica o delito tipificado de estelionato (Art. 251 do CPM).
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Por fim, e apenas para não passar in albis, insta salientar que o Decreto condenatório de primeiro grau
considerou na fixação da pena a causa de aumento prevista no § 3º do artigo 251 do Código Penal Militar,
circunstância que se mostra consentânea com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, por não se
tratar de Réu Civil:

"Apelação nº 7000085-44.2018.7.00.0000 (Dje: 10/03/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA.
GRADUADO DA MARINHA DO BRASIL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR RÉU CIVIL E PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR MILITAR RM2. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ATINGIMENTO DA IDADE DE 70 (SETENTA) ANOS
APÓS A PRÁTICA DELITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU
CIVIL. APLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU MILITAR. O FALSO SE EXAURE
NO ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/10/2021 07:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184d96bf0
IV - A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o agente é civil,
portanto não é aplicável a circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal
Militar.
(...)
Apelos defensivos parcialmente providos para excluir a circunstância agravante do artigo
251, § 3º, do Código Penal Militar aos condenados civis e apelo ministerial desprovido.
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Decisões unânimes." (Grifos nossos).

Nesse contexto, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a culpabilidade na conduta do
Réu, restam devidamente refutadas as teses defensivas, não merecendo reparo a Sentença de primeiro
grau.

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) No caso, em que pese a irresignação defensiva, a autoria e a materialidade delitivas
restam incontroversas, em perfeita harmonia com a prova documental e pericial, além de
diligência realizada in loco, a qual comprovou que o apelante não residia no endereço
perante a administração militar, tampouco era conhecido na vizinhança do aludido
endereço, até porque o local era, na verdade, um terreno desabitado.
Com efeito, quanto ao primeiro fato delituoso, embora não haja laudo pericial referente à
fatura de energia elétrica do mês de janeiro/2016, verifica-se que o próprio apelante
assinou a Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), com data do dia 04/02/2016, declarando
residir no endereço sabidamente falso.
Além disso, em resposta à solicitação da administração militar, a Companhia de Energia
Elétrica do Pará (CELPA) informou que o aludido acusado não era cliente/consumidor
devidamente cadastrado no sistema da empresa.
E, em arremate, foi realizada diligência no endereço apresentado pelo apelante, onde foi
encontrado um terreno desabitado com uma pequena casa, sendo informado pela então
moradora do imóvel localizado na frente que esta desconhecia o acusado JOÃO COSTA DE
SENA.
Quanto ao segundo fato delituoso, o apelante reiterou na conduta delitiva, ao novamente
preencher a Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), com data do dia 30/08/2016,
declarando novamente residir no endereço sabidamente falso.
Ao contrário do primeiro fato, nesse segundo há Laudo pericial que concluiu indene de
dúvida que houve montagem digital na aludida fatura de energia apresentada perante a
administração militar.
Nesse diapasão, oportuno transcrever fragmento das Contrarrazões Ministeriais, no qual se
observa que o vertente recurso não deve prosperar, senão vejamos:
"As fraudes - apresentação de comprovantes de residência adulterados para
obtenção de auxílio-transporte - foram comprovadas, sobretudo, a partir de
informações prestadas pela empresa CELPA de que o apelante não estava
vinculado às contas contratos constantes nas faturas, assim como pelas
diligências in loco realizadas no endereço apontado nas SAT e nos comprovantes
de residência.
Em seu interrogatório em juízo, o apelante permaneceu calado (evento 144),
assim como a defesa não alegou qualquer vício capaz de elidir a idoneidade da
prova produzida no curso da persecução penal e validada em juízo em
procedimento contraditório."
Portanto, forçoso concluir que, ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório
coligido aos autos mostra-se sólido e indene de dúvida quanto à materialidade e à autoria
delitiva na prática do delito de estelionato (art. 251, § 3º, do CPM), sem quaisquer
excludentes de ilicitude e/ou de culpabilidade aptas a ampararem o apelante (...)".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219889a71
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000411-96.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Cb Ex JOÃO COSTA DE SENA contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, de 14 de abril de 2021,
que, por maioria (3x2), o condenou à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito
de apelar em liberdade (Evento 146 do processo relacionado nº 7000030-13.2019.7.08.0008).
Em síntese, consta na Denúncia que o então Cabo do Exército JOÃO COSTA DE SENA, em 4 de fevereiro de
2016, apresentou ao Hospital de Guarnição de Marabá uma primeira Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) no
valor de R$ 617,15 (seiscentos e dezessete reais e quinze centavos), declarando residir na Av. Rio Vermelho,
42, Centro - São Domingos do Araguaia, anexando como comprovante de residência uma fatura (conta de
consumo de energia) da empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA), referente ao mês janeiro de 2016, Conta
Contrato nº 18561498, em seu nome e com o endereço na Av. Rio Vermelho, 42, Centro - São Domingos do
Araguaia - PA, CEP 68500-000.
Em 30 de agosto de 2016, o então Cabo JOÃO COSTA DE SENA apresentou uma segunda Solicitação de Auxílio-
transporte ao Hospital de Guarnição de Marabá, no valor de R$ 590,35 (quinhentos e noventa reais e trinta e
cinco centavos), declarando residir no mesmo endereço, anexando como comprovante de residência uma
fatura (conta de consumo de energia) da empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA), referente ao mês julho
de 2016, Conta Contrato nº 18561498, em seu nome e com o endereço na Av. Rio Vermelho, 42, Centro - São
Domingos do Araguaia - PA, CEP 68500-000.
Nas Folhas de Alterações do ex-militar consta que, após conferência realizada no sítio da empresa CELPA na
internet e realização de diligência junto à Empresa de Energia, verificou-se não haver nenhum registro de
fatura da conta-contrato informada nas solicitações de 4 de fevereiro de 2016 e 30 de agosto de 2016.
Em 4 de agosto de 2017, foi realizada diligência no endereço apontado, tendo sido encontrado um terreno
desabitado com uma pequena casa, sendo informado por JESSICA COSTA DE SOUSA, moradora do imóvel
localizado defronte, que o terreno pertencia à sua tia EDINALVA SOARES SOUSA há aproximadamente seis
anos, que sua tia não reside no país e que desconhece JOÃO COSTA DE SENA.
A companhia CELPA, em resposta ao requerimento do HGuMab, referente às faturas dos meses de janeiro e
julho de 2016, conta-contrato 4986589, em nome de JOÃO DA COSTA DE SENA (fl. 155), informou que o CPF
que consta na fatura referência 07/2016 (CPF do ex-Cabo COSTA) não pertence à conta-contrato da fatura
apresentada e que a referida conta-contrato não existe no sistema comercial da empresa.
Ainda, a companhia CELPA, também em resposta ao requerimento do HGuMab, referente à fatura do mês de
janeiro de 2016, conta-contrato 18561498, em nome de JOÃO COSTA DE SENA, informou que não foi possível
localizar no sistema da empresa a conta mencionada, dando como inexistente a conta-contrato nº 18561498
questionada.
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de montagem digital na fatura
de julho de 2016 em nome de JOÃO DA COSTA DE SENA.
Consta na Denúncia, ainda, que o prejuízo gerado à Administração Militar foi calculado em processo
administrativo no importe de R$ 4.746,84 (quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos), valor não corrigido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219889a71
Em suas Razões, a Defesa, além de requerer a prevalência do entendimento dos votos vencidos proferidos na
Sessão de Julgamento do CPJ, pleiteia a reforma da Sentença condenatória, aduzindo, em resumo, que (Evento
1):
a) com relação à fatura de janeiro de 2016, não houve realização de perícia, pelo que requer a absolvição, com
fulcro no art. 439, alínea "a", do CPPM, por não haver nos autos prova da existência do fato, não havendo
prova suficiente para a condenação;
b) com relação à fatura do mês de julho 2016, não houve fraude no campo da fatura de energia elétrica
referente ao endereço residencial (não foi constatado adulteração, rasura nesse campo), pelo que requer a
absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, reconhecendo que o fato não constitui infração penal,
pois não estão presentes todos os elementos normativos do delito de estelionato, neste particular, a fraude;
c) caso não seja acolhido os argumentos anteriores, requer a absolvição ante a configuração de crime
impossível, por inidoneidade absoluta do meio, uma vez que a informação constante no campo do endereço
residencial, que é essencial para a percepção do auxílio-transporte, não foi adulterada ou rasurada, sendo
atípico o fato; e
d) ultrapassadas as teses acima, requer a absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por
insuficiência de provas para a condenação.
O art. 251 do CPM dispõe, in verbis:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
O crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, ocorre tão somente em sua modalidade dolosa e exige um
duplo resultado naturalístico (obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio), consistente na utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, capaz de induzir ou manter em erro a vítima.
Inicialmente, cabe esclarecer que o auxílio-transporte pago em pecúnia aos militares, de natureza jurídica
indenizatória, consiste no custeio parcial das despesas gastas pelo requerente no deslocamento da residência
para o local de trabalho e vice-versa, de modo que o endereço informado é usado como parâmetro para a
determinação do valor do benefício. Assim, apresentar comprovante de residência que não condiz com a
realidade, induzindo a administração pública em erro, caracteriza fraude.
Desse modo, a declaração falsa de endereço residencial distante, para a obtenção, para si, de vantagem ilícita,
qual seja, o auxílio-transporte pago em montante superior ao de fato devido, em prejuízo da Administração
Militar, configura o fato típico descrito no art. 251, caput, do Código Penal Militar, não havendo dúvida quanto à
caracterização de fraude, em tal situação, capaz de manter a OM em erro e gerar a vantagem pecuniária
indevida.
Dito isso, delineia-se o acervo probatório a fim de demonstrar, indene de dúvidas, a conduta criminosa.
Em seu interrogatório, o Réu exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. Contudo, constam nos autos os
seguintes documentos:
- Informação do 1° Ten MAURO NICOLOW, comandante do contingente do Hospital, que, o Sr. JOÃO COSTA DE
SENA, dentre outros 24 militares, faltou com a verdade ao encaminhar documentos para a atualização do
auxílio transporte, tendo o militar assumido, em sua presença, que cometeu a falta (fl. 10, -DILIGENCIAS2,
Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-10.2017.7.08.0008);
- Solicitação de Auxílio Transporte (SAT), apresentada em 30 de agosto de 2016, assinada por JOÃO COSTA DE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219889a71
SENA, então Cabo do HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ, constando que o militar residia na Avenida Rio
Vermelho, 42, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP 68500-000, com documento da fatura de conta de
energia elétrica da CELPA - Centrais Elétricas do Pará - anexado como comprovante de residência, com os
seguintes dados: Conta Contrato n° 18561498; endereço: Av Rio Vermelho, 42, Centro, São Domingos do
Araguaia/PA- CEP 68500-000; titular: JOÃO COSTA DE SENA; CPF 005.850.782-54; valor: R$ 12,84; e
vencimento: 05/08/2016 (fls. 25/26, -DILIGENCIAS2, Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-
10.2017.7.08.0008);
- Bilhete de viagem em 28 de agosto de 2016 (fl. 27, -DILIGENCIAS2, Evento 1 do processo relacionado nº
0000172-10.2017.7.08.0008);
- Solicitação de Auxílio Transporte (SAT), apresentada em 4 de fevereiro de 2016, assinada por JOÃO COSTA DE
SENA, então Cabo do HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ, constando que o militar residia na Avenida Rio
Vermelho, 42, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP 68500-000, com documento da fatura de conta de
energia elétrica da CELPA anexado como comprovante de residência, com os seguintes dados: Conta Contrato
n° 18561498; endereço: Av Rio Vermelho, 42, Centro, São Domingos do Araguaia/PA- CEP 68500-000; titular:
JOÃO COSTA DE SENA; CPF 005.850.782-54; valor: R$ 12,84; e vencimento: 05/02/2016 (fls. 28/30, -
DILIGENCIAS2, Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-10.2017.7.08.0008);
- Bilhete de passagem de 3 de fevereiro de 2016 (fl. 29, -DILIGENCIAS2, Evento 1 do processo relacionado nº
0000172-10.2017.7.08.0008);
- Declaração de meio de transporte utilizado, assinada pelo Acusado, declarando que não usa meio próprio de
transporte para deslocamento entre sua residência e seu local de trabalho (fl. 31, -DILIGENCIAS2, Evento 1 do
processo relacionado nº 0000172-10.2017.7.08.0008);
- Fichas financeiras constando os valores recebidos a título de auxílio-transporte durante os anos em que
esteve na Força: 2016 - R$ 5.470,19 (cinco mil quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos); 2015 - R$
84,00 (oitenta e quatro reais); 2014 - R$ 114,28 (cento e quatorze reais e vinte e oito centavos); 2013 - R$
481,43 (quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos); 2012 - R$ 547,56 (quinhentos e
quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos); 2011 - R$ 457,60 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e
sessenta centavos); 2010 - R$ 265,44 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) (fls.
50/55 -DILIGENCIAS2, Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-10.2017.7.08.0008):
- Termo de diligência no endereço Av Rio Vermelho, 42, Centro - São Domingos do Araguaia, CEP 68500-000-
PA, descrito na fatura constante em fl. 26, com a finalidade de verificar in loco a situação do imóvel e atual
morador do mesmo, tendo sido constatado que (fl. 144, -DILIGENCIAS2, Evento 1 do processo relacionado nº
0000172-10.2017.7.08.0008):
(...) no referido endereço há um terreno desabitado com uma pequena casa conforme foto em anexo.
Como não foi encontrado nenhum morador, foi realizada uma busca de informações com a moradora do
imóvel localizado a sua frente, JESSICA COSTA DE SOUSA com Identidade n° 77090 16-SSP/PA, e CPF n°
037.580.082-47, onde a mesma informou que o terreno pertencia a sua tia, EDINALVA SOARES SOUSA,
com CPF 577.969.202-53, aproximadamente a (sic) uns seis anos, alegando ainda que sua tia não
reside no país, além de não conhecer o Sr. JOÃO COSTA DE SENA
- Foto do local, constando no relógio da CELPA existente no imóvel o número de outro contrato, qual seja, o nº
13460434 (fl. 145, -DILIGENCIAS2, Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-10.2017.7.08.0008);
- Informações da CELPA (fls. 157/158, -DILIGENCIAS2, Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-
10.2017.7.08.0008), in verbis:
ORDEM 7-JOÃO COSTA DE SENA
CPF: 005.850.782-54 QUE CONSTA NA FATURA REFERENCIA 07/2016 COM A CONTA CONTRATO N°
18561498 NÃO PERTENCE A CONTA CONTRATO DA FATURA APRESENTADA. A CONTA CONTRATO DA
FATURA APRESENTADA NÃO EXISTE EM NOSSO SISTEMA COMERCIAL.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219889a71
- Laudo da Perícia Criminal Federal, realizada na conta da CELPA de julho de 2016, pelo MJ - DEPARTAMENTO
DE POLÍCIA FEDERAL, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ, SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO, no
qual foi consignado que (-OUT5, Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-10.2017.7.08.0008):
IV - CONCLUSÃO
O Perito tem a informar que à análise de produtos impressos estão sujeitas à reprodução digitalizada
sem que assim se apresente indícios de adulteração. Na avaliação das contas apresentadas, o Perito
buscou elementos de emendas, rasuras ou sobreposição, nos campos referentes aos endereços
residenciais. Durante esta análise não foram detectadas inconformidades dignas de registro. Todavia o
logotipo da CELPA e da COSANPA apresentam sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos
não foram impressos diretamente do arquivo original. Conclui-se, portanto, por indicativos de
montagem digital nos documentos.
Deve-se ressaltar que a perícia em documentoscopia se limita apenas na análise dos documentos
apresentados no que se refere as suas adulterações, não fazendo trabalho de confronto com outros
documentos que não são apresentados para exame. Caso necessite-se desta avaliação, faz-se
necessário o encaminhamento dos documentos os quais se deseja esta comparação documentoscópica.
- Negativa de assinatura do Termo de Reconhecimento de Dívida, tendo o Cabo JOÃO COSTA DE SENA alegado
que não assinaria o Termo, tendo em vista não reconhecer o valor da dívida e também não ter condições
financeiras de restituir à Fazenda Nacional (fls. 239/240, -DILIGENCIAS6, Evento 1 do processo relacionado nº
0000172-10.2017.7.08.0008);
- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2016, no qual consta que "o militar apresentou, em 04 FEV 16, a
primeira solicitação de Auxílio-transporte de forma irregular. Assim sendo, constata-se que houve dano ao
erário, pois o militar recebeu de forma indevida a quantia de R$ 4.746,84 (quatro mil setecentos e quarenta e
seis reais e oitenta e quatro centavos), sem atualização de juros e correções monetárias" (fls. 241/242, -
DILIGENCIAS6, Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-10.2017.7.08.0008);
- Cálculo dos valores (fls. 226/232 e 250, -DILIGENCIAS6, Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-
10.2017.7.08.0008); e
- Informação da CELPA "em atenção à solicitação do ofício epigrafado, referente à fatura 01/2016 com
vencimento em 05/02/2016 na titularidade do Sr. JOAO COSTA DE SENA, não foi possível localizar em nosso
sistema a conta ora mencionado, dando como inexistente a conta contrato 18561498 questionada" (fl. 270, -
DILIGENCIAS6, Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-10.2017.7.08.0008).
Assim, não há dúvidas com relação à autoria e à materialidade delitivas, havendo farta prova documental a
demonstrar a configuração do delito.
Com efeito, constam Solicitações de Auxílio-Transporte, assinadas pelo Réu, amparadas por endereço de
residência a ele não vinculado, com a finalidade de manter a Administração Militar em erro e receber o
pagamento de auxílio-transporte em valor maior, a caracterizar patente obtenção de vantagem ilícita em
prejuízo da OM.
O dolo do Acusado se verifica em razão de sua conduta em apresentar comprovante de residência diverso do
local onde realmente morava, com a finalidade de receber o pagamento de auxílio-transporte em quantia
superior, o que restou comprovado a partir das informações de negativa quanto à existência de contas de
energia elétrica vinculadas ao Réu, prestadas pela própria Companhia CELPA.
Sobre isso, vale destacar que constam nos autos a cópia das Solicitações de Auxílio-Transporte, assinadas pelo
Acusado, nas quais declara o endereço apontado como sendo o local de sua residência, bem como os
comprovantes de residência, consubstanciados nas faturas de energia elétrica, as quais a própria companhia
não reconhece.
Em relação à fatura de fevereiro de 2016, a Companhia CELPA informou que "não foi possível localizar em
nosso sistema a conta ora mencionado, dando como inexistente a conta-contrato 18561498 questionada" (fl.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219889a71
270, -DILIGENCIAS6, Evento 1 do processo relacionado nº 0000172-10.2017.7.08.0008). Em relação à fatura de
julho de 2016, informou que o CPF do Réu, que consta na fatura, com o número de conta contrato n° 18561498
não pertence à conta contrato da fatura apresentada, de modo que a conta contrato da fatura apresentada não
existe no sistema.
Além disso, consta do laudo pericial, realizado na fatura referente ao mês de julho de 2016, que "o logotipo da
CELPA (...) apresentam sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos não foram impressos
diretamente do arquivo original. Conclui-se, portanto, por indicativos de montagem digital nos
documentos".
Ainda, da foto juntada, vê-se que o número de contrato existente no local não é o apontado nas faturas de
energia juntadas pelo Réu.
Soma-se, ademais, que foi implementado em seu contracheque, no ano de 2016, a percepção da quantia de R$
5.470,19 (cinco mil quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos), que era um valor muito acima do que
havia recebido em anos anteriores, o que, por si só, já revela a anormalidade a qual teria o Réu condições de
observar, na eventualidade de estar recebendo por erro da Administração.
Assim, o dolo do Réu se torna evidente, tendo sido ele quem apresentou as SATs com sua assinatura, bem
como as faturas de energia elétrica, para fins de comprovante de residência.
Registre-se que por ter declarado falsamente seu endereço, conforme levantamento realizado, o Acusado
recebeu, em prejuízo da Administração Militar, o montante de R$ R$ 4.746,84 (quatro mil setecentos e
quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), sem atualização de juros e correção monetária.
Em que pese a ausência de provas produzidas exclusivamente em Juízo, tal como asseverado no voto condutor
da corrente vencida, o caso é de típica comprovação documental, cujo contraditório foi diferido, tendo sido
verificado em todos os momentos em que a Defesa se manifestou nos autos.
Assim, não há como dizer que não houve o contraditório, o qual, mesmo diferido, foi vislumbrado, tendo a
Defesa se manifestado sobre toda a prova documental produzida. Com efeito, os documentos acostados e as
perícias produzidas na fase do Inquérito Policial Militar, os quais são efetivamente instrutórios da Ação Penal
Militar, são suficientes para a conclusão do decreto condenatório, de modo que, na análise do quadro
probatório, o magistrado forma sua convicção de forma livre, respeitando os ditames legais e apontando os
elementos que o convenceram (sistema do livre convencimento motivado).
A perícia e os documentos produzidos na esfera inquisitorial foram reexaminados na instrução criminal, com
observância dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, sendo revestidos de eficácia probatória, não
havendo necessidade de serem repetidos no curso da ação penal.
Sobre o tema, reiterada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como apontam os seguintes
julgados, in litteris:
"EMENTA: (...) perícias e documentos são provas que não necessitam ser repetidas no curso da ação
penal, podendo ser validamente utilizadas para a definição da culpa penal sem violação do art. 155 do
Código de Processo Penal" (STJ - AgRg no REsp 1522716/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018); e
"as provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal,
com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de
Processo Penal" (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1006059/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018).
Nesse sentido, cito ainda precedente do Supremo Tribunal Federal:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA. Ante a natureza relativa da competência territorial, a não
arguição, em momento oportuno, implica preclusão. PERÍCIA - INQUÉRITO - CONTRADITÓRIO. Tratando-
se de perícia realizada na fase de inquérito, o contraditório é diferido, realizado no curso do processo.
PROVA - PRODUÇÃO - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA. Não constitui

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219889a71
cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova
considerada impertinente, irrelevante ou protelatória - artigo 400, § 1º, do Código de Processo
Penal. (STF - RHC 198277, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe-
101 de 27/5/2021).
Assim, a Defesa manifestou-se sobre todos os elementos produzidos, os quais basearam a condenação, não
alegando qualquer vício ou nulidade capaz de elidir a idoneidade, pelo que se consideram validados em Juízo,
em respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Portanto, no caso dos autos, a fraude consistiu no fato de que o Réu, por duas vezes, ao requerer o benefício
do auxílio-transporte, prestou falsamente a declaração de que residia em local distante, induzindo em erro a
Força para a obtenção da vantagem indevida prevista no crime de estelionato.
Entendo que o conjunto probatório dos autos é farto ao demonstrar a materialidade do delito, caracterizada
nos documentos apresentados pelo Réu à OM, como as declarações falsas acerca da localização de sua
residência, as informações prestadas pela Companhia, o Laudo pericial na fatura de energia, bem como os
cálculos da Força, em que se constatou o prejuízo pecuniário sofrido.
Não pairam dúvidas, também, acerca da autoria do crime, pois devidamente comprovado que o próprio Réu foi
quem prestou a falsa declaração à Administração Militar, constando sua assinatura nas SATs.
Portanto, a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 251, caput, do CPM, estão suficientemente
comprovadas, tendo o militar agido de forma livre, consciente e voluntária, ao fazer, por duas vezes, uso
fraudulento de comprovantes de residência perante a Organização Militar com o propósito de obter vantagem
pecuniária indevida a título de auxílio-transporte.
Quanto às elementares do delito de estelinato, verifica-se que a fraude consistiu no preenchimento das
SATs, em que declarou falso endereço de residência, conforme demonstrado a partir das informações
prestadas pela Companhia de energia elétrica, bem como diligências no local apontado. O induzimento ao
erro está no fato de que, com o teor da declaração falsa, acabou induzindo a Administração Militar a pagar um
benefício ao qual não tinha direito. O duplo resultado está presente porque o Réu recebeu vantagem ilícita
e provocou o prejuízo financeiro à Administração Militar. Por fim, o dolo está consistente na plena consciência
do fato ilícito que estava praticando, uma vez que consta a assinatura do Réu nas solicitações de auxílio-
transporte que apresentou, bem como o exorbitante valor de benefício que passou a receber a mais,
comparado aos anos anteriores.
Portanto, que na conduta delituosa do Réu estão presentes todas as elementares do tipo penal constante do
art. 251 do CPM, quais sejam: a fraude, o erro, o duplo resultado e o dolo.
Em casos correlacionados, assim vem se manifestando esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251. PRELIMINAR DE NULIDADE. TEORIA DA
ACESSORIEDADE MÉDIA DA PARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DO JUDICIÁRIO.
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. AUXÍLIO- TRANSPORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. (...) II - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se
comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o
induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos
agentes e o dolo na conduta; III - Declaração de endereço falso com o propósito de receber auxílio
transporte a maior do que lhe era devido, causando prejuízo à Administração Militar; IV - Em razão do
princípio da especialidade, o Código Penal Militar é aplicado aos crimes militares, mesmo com a
vigência da Lei nº 13.491/2017, exceto nos casos de falta de um regramento específico em sentido
contrário. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001459-
61.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 12/11/2020, Data
de Publicação: 24/11/2020); e
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 17:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101219889a71
INVERÍDICAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE PAGO A MAIOR. FRAUDE. VANTAGEM ILÍCITA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Amolda-se à figura
típica prevista no art. 251 do CPM a conduta de graduado da Marinha do Brasil que, perante
a Administração Militar, presta informações e apresenta documentos que não expressavam
a verdade, com o intuito de auferir vantagem indevida mediante concessão de auxílio
transporte. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000129-33.2015.7.01.0301. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 20/12/2017) (Grifos nossos).
Assim, de qualquer forma, resta demonstrado que o Réu obteve vantagem indevida por induzir e manter em
erro a Administração Militar, a partir de fraude por ele perpetrada.
Por fim, não há que se falar em crime impossível, ante a absoluta ineficácia do meio empregado, por não ter
sido verificado falsificação na fatura de energia no campo referente ao endereço, pois o crime se configurou a
partir da fraude (consubstanciada em se apontar endereço de moradia que não corresponde com a realidade),
e não da falsificação em si. Ademais, o meio foi tão eficaz que o Acusado recebeu indevidamente o valor
apurado nos autos, após ludibriar a Administração Militar.
Portanto, por estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, ausentes quaisquer causas
excludentes e por não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, a manutenção da condenação é
medida que se impõe.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defesa de JOÃO COSTA DE
SENA, ex-Cb Ex, para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d84f8b4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000411-96.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JOÃO COSTA DE SENA, EX-CB EX.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRA. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES, OAB Nº 14055-PA; E DR. ODILON VIEIRA
NETO, OAB Nº 13878-PA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pela eminente
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei dando provimento parcial ao Apelo defensivo
para reformar, em parte, a Sentença recorrida e reduzir a pena imposta ao apelante ex-Cb Ex JOÃO COSTA
DE SENA para 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências do art.
626 do CPPM, exceto a alínea "a", delegando ao Juízo da Auditoria da 8ª CJM, a realização da audiência
admonitória, nos termos do art. 611 do CPM e fixando o regime aberto para o início do cumprimento da
pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984, bem como o direito de recorrer em liberdade, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Cb Ex JOÃO COSTA DE SENA
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, de 14 de abril de
2021, que, por maioria, o condenou à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito
de apelar em liberdade.
3. Conforme relatado, a Defesa pretendia a reforma da Sentença para absolvição do apelante, requerendo:
"(...)
a) com relação a este fato - suposta falsificação na fatura janeiro de 2016 - Conta Contrato
18561498- REQUER que o defendente JOÃO COSTA SENA, seja absolvido com fulcro no artigo
439, alínea a), do CPPM, por não haver - nestes autos - prova da existência do fato;
b) Com relação fato da fatura do mês de julho 2016, Conta Contrato 18561498 -, seja,
ABSOLVIDO, com fulcro no artigo 439, alínea b), do CPPM, reconhecendo que o fato não
constitui infração penal, no caso específico dos autos, pelo fato de não estarem presentes
todos os elementos - normativos - do delito de estelionato, neste particular, a fraude, o crime
não se configurou;
c) E ainda, caso, não acolha o argumento anterior, REQUER que o defendente JOÃO COSTA
SENA, seja, ABSOLVIDO, com fulcro no artigo 439, alínea b), do CPPM, reconhecendo que o fato
não constitui infração penal, no caso específico dos autos, por este segundo argumento, pela
inidoneidade absoluta do meio, pois como dito A informação constante no campo do endereço
residencial, não é falsa; e é informação que veicula a percepção do auxílio transporte, ausente
portanto o elemento normativo do tipo, qual seja, a fraude; e
d) REQUER que, caso Vossas Excelências, não acolham as teses dos itens anteriores; que
ABSOLVAM JOÃO COSTA SENA, com fulcro no artigo 439, alínea e), do CPPM, por insuficiência
de provas para a condenação." (Evento 1, documento 1.)
4. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto negando provimento ao Apelo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d84f8b4
defensivo e mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, abri a divergência especificamente para afastar a agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM,
como será demonstrado mais adiante.
6. Sobre a necessidade de uma reprimenda penal ao caso vertente, não há dúvida de que estão delineadas nos
autos a autoria e a materialidade delitivas. Como foi abordado pelo Relator, em 4 de fevereiro de 2016, o
apelante requereu a concessão de Auxílio Transporte declarando residir em endereço que não era o seu,
juntando cópia da conta de energia elétrica. Posteriormente, em cumprimento à nova determinação, no dia 30
de agosto de 2016, apresentou novo Requerimento, ocasião em que juntou outra conta de energia elétrica,
supostamente emitida pela CELPA - Centrais Elétricas do Pará. Assim, as SATs apresentadas pelo apelante,
mediante o acompanhamento da conta de energia elétrica falsa em nome dele, constitui artifício fraudulento
constitutivo do crime de estelionato, não restando dúvida de que todos os requisitos exigidos para a
configuração do delito do art. 251 do CPM estão presentes neste caso.
7. É importante ressaltar, conforme articulou o eminente Ministro-Relator, que o crime de estelionato não exige
a falsificação material de documento, mas tão somente a utilização, por parte do infrator, de artifício ardil ou
outro meio fraudulento. Nesse contexto, é totalmente dispensável especular se o apelante foi ou não o
responsável pelas respectivas falsificações.
8. Não obstante, vejo que a pena definitiva fixada pelo Juízo a quo no patamar de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão está em completa dissonância com o princípio da proporcionalidade, valendo
destacar que o prejuízo gerado à administração militar foi calculado no importe de R$ 4.746,84 (quatro mil
setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), valor não corrigido.
9. A esse propósito, peço vênia para abordar dois precedentes desta Corte, nos quais funcionei como Relator,
ora admitindo a incidência da agravante do § 3º do art. 251 do CPM, ora propondo sua exclusão, mas tudo
motivado pelo princípio da proporcionalidade, valorando também a tão festejada questão de política criminal.
9.1 No primeiro caso, esta Corte julgou, em 5/11/2020, a Apelação nº 7000234-69.2020.7.00.0000, de minha
relatoria e que teve como Revisor o eminente Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, em cujos autos o apelante
tinha sido condenado pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do
Código Penal Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com o direito à
suspensão condicional da pena pelo prazo de (dois) anos e a recorrer em liberdade. Por atender ao princípio da
proporcionalidade, a pena foi mantida nesse patamar, cujo julgado está assim ementado, in litteris:
" EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251, § 3º, DO CPM, C/C O
ART. 71 DO CPB. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a presença
de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima
em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o
dolo na conduta;
II - O crime de estelionato não exige a falsificação material de documento, mas tão somente a
utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio fraudulento;
III - O princípio da bagatela imprópria considera a aplicação da pena desnecessária , tendo
em vista o caso concreto e o histórico do autor do fato, embora presentes o desvalor
da conduta e do resultado, ou seja, mesmo sendo a conduta típica (formal e
materialmente), antijurídica e culpável.
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime". (Grifos nossos.)
9.2 Já no segundo caso, este Tribunal julgou, em 5/8/2021, a Apelação nº 7000102-75.2021.7.00.0000, de
minha relatoria e que teve como Revisor o eminente Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, em cujos autos o
apelante tinha sido condenado pela prática do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, por quatro vezes, em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d84f8b4
continuidade delitiva (art. 80 do CPM, c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro - CPB), à pena de 2 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão, com o direito a recorrer em liberdade, havendo recurso da Defesa e do Ministério
Público Militar, este último para que fosse reconhecida a incidência do § 3º do art. 251 do CPM.
Porém, por razões de política criminal, esta Corte deixou de aplicar a citada agravante. Segue a Ementa do
citado precedente, in litteris:
" EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
CRIME PREVISTO NO ART. 251 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME DE ESTELIONATO. PRESENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO
§ 3º DO ART. 251 DO CPM. APELO NÃO PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - Somente se aplica a prescrição pela pena em concreto quando o recurso é exclusivo da
defesa;
II - A partir da publicação da Lei nº 12.234/2010, a primeira causa interruptiva do curso da
prescrição passa a ser o recebimento da Denúncia. Preliminar de extinção da punibilidade em
razão da ocorrência de prescrição de pretensão punitiva rejeitada. Decisão unânime;
III - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a
presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento
da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos
agentes e o dolo na conduta;
IV - O crime de estelionato não exige a falsificação material de documento, mas tão somente a
utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio fraudulento;
V - Por razões de política criminal, a análise da dosimetria da pena deve sempre
considerar como será tratado aquele que enfrentará a reprimenda penal, pelo que
se deixa de aplicar a agravante do § 3º do art. 251 do CPM. Apelos conhecidos e não
providos. Decisões unânimes." (Grifos nossos.)
10. Assim, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o caso vertente comportava a revisão da dosimetria da
pena para que fosse imposta, tão somente, a pena necessária para reprovação e prevenção do crime de que
ora se trata, levando-se em consideração o presente caso concreto.
10.1 Conforme as razões expendidas, mantinha a condenação do apelante JOÃO COSTA DE SENA, pela prática
do crime de estelionato, capitulado no art. 251, caput, do CPM.
10.2 Atento ao contido no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando tratar-se de
réu primário e de bons antecedentes e lhe sendo favoráveis as demais circunstâncias judiciais, fixava a pena-
base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.
10.3 Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante prevista no § 3º do art. 251
do CPM, deixava de propor a sua incidência por questão de política criminal, permanecendo a pena no patamar
de 2 (dois) anos de reclusão.
10.4 Na terceira, ausentes majorantes e minorantes, mantinha a pena no mesmo patamar.
10.5. Deixava de aplicar a continuidade delitiva pelas mesmas razões de política criminal, tornando definita a
pena de 2 (dois) anos de reclusão, uma vez que representa o quantum necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime analisado no caso vertente.
11. Por preencher os requisitos do artigo 84 do CPM, concedia ao apelante o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 da Lei Processual Castrense, à exceção da
alínea "a" e aquelas eventualmente fixadas pelo Juízo da Execução, a quem cabe presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal e fixava o regime prisional inicial em aberto, conforme
regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, bem
como o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 20/10/2021 15:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d84f8b4
Por essas razões, dava provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando parte da Sentença recorrida,
reduzir a pena imposta ao apelante ex-Cb Ex JOÃO COSTA DE SENA para 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma
do art. 84 do CPM, mediante as exigências do art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", delegando ao Juízo da
Auditoria da 8ª CJM, a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM e fixando o regime
aberto para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, bem como o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar